Tribunal: TJBA
Processo: 8020971-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020971-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ARISTEU CERQUEIRA LEAL

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida em ação revisional de contrato ajuizada por Aristeu Cerqueira Leal, que rejeitou preliminares suscitadas pela instituição financeira, indeferiu a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal, e determinou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. A agravante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial destinada à análise do perfil de risco do consumidor e da operação financeira, requerendo a reforma da decisão para realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial requerida pela instituição financeira configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato bancário demanda produção de perícia socioeconômica ou pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 371 do CPC confere ao magistrado o poder de apreciar livremente as provas produzidas, podendo indeferir diligências desnecessárias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando inexistir necessidade de produção de outras provas, hipótese verificada no caso concreto.

A controvérsia relativa à abusividade dos juros remuneratórios pode ser solucionada mediante cotejo entre os contratos firmados e as taxas médias divulgadas pelo BACEN, sem necessidade de perícia socioeconômica do consumidor.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, desde que a abusividade esteja demonstrada a partir dos elementos objetivos constantes dos autos.

A aferição da legalidade dos encargos contratuais incide sobre a taxa efetivamente pactuada, os parâmetros médios de mercado e a eventual desvantagem exagerada do consumidor, não exigindo exame técnico acerca do perfil subjetivo do contratante.

A análise interna de crédito, a política de risco da instituição financeira e o perfil econômico do consumidor integram a esfera negocial da própria instituição financeira, podendo ser demonstrados documentalmente, sem necessidade de conversão do processo judicial em auditoria da política interna bancária.

O indeferimento de prova considerada inútil, impertinente ou protelatória não caracteriza cerceamento de defesa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a apreciação da controvérsia acerca da abusividade de juros remuneratórios em contrato bancário.

A aferição da abusividade das taxas de juros remuneratórios prescinde de perícia socioeconômica do consumidor, podendo ser realizada mediante análise documental e comparação com as taxas médias divulgadas pelo BACEN.

O indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando fundamentado no livre convencimento motivado.

A análise da política interna de crédito e risco da instituição financeira não constitui objeto necessário da instrução probatória em ação revisional de contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 355, I, 370 e 371. CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.768.536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; TJ-BA, AI nº 8043392-62.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8020971-44.2026.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas,

em que figuram, como Agravante,
CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e, como Agravado,
ARISTEU CERQUEIRA LEAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.